Tribunal: TJMT
Processo: 0000466-98.2016.8.11.0018
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000466-98.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAREZ TRINDADE DA SILVA - CPF: 230.442.251-91 (APELANTE), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), REGINALDO GOMES DE CASTRO - CPF: 503.607.361-49 (APELADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S): JOAREZ TRINDADE DA SILVA

APELADA(S): REGINALDO GOMES DE CASTRO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO
FORÇADA POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE -
EMBARGOS À EXECUÇÃO -
IMPROCEDÊNCIA – COISA JULGADA – CONFIGURAÇÃO –SENTENÇA ANTERIOR JÁ TRANSITADA EM JULGADO – REPETIÇÃO DE EMBARGOS IDÊNTICOS – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ – MULTA PROCESSUAL DEVIDA – PERCENTUAL EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o executado/apelante ajuizou embargos à execução idênticos perante a 2ª Vara Cível de Juara/MT, quando já existia sentença de improcedência dos embargos do devedor transitada em julgado, deve ser mantida a aplicação de multa processual fixada pelo juízo sentenciante em razão de litigância de má-fé.

No entanto, constatado que o percentual fixado se mostra excessivo, dá-se parcial provimento para redução.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOAREZ TRINDADE DA SILVA
,
contra a sentença proferida nos Embargos à Execução nº 0000466-98.2016.8.11.0018 opostos em face de
REGINALDO GOMES DE CASTRO
, que
reconheceu a intempestividade dos embargos e julgou extinto o feito nos termos do art. 918, inc. 1, do CPC/15, bem como fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3°, 1, c/c § 4°, III, do CPC/15.

Ainda, condenou o embargante por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inc. 1, do CPC/15, no percentual de 5% do valor corrigido da causa, uma vez que o executado já havia proposto embargos do devedor transitado em julgado.

Alega que não agiu com má-fé ao interpor os embargos à execução, uma vez que a parte autora fora citada em razão de nova penhora, mais abrangente, sendo que, pelo dever de oficio de apresentar a defesa, agindo nos limites da citação que foi apresentada pelo oficial de justiça à parte, portanto, não pode ser responsabilizado por tal fato.

Sustenta que a má-fé tem que ser comprovada de forma positiva, sendo que a sentença, não obstante tenha apresentado elementos que seriam capazes de afastar a presunção desse elemento objetivo, pressupôs que o autor teria agido de forma dolosa, o que não ocorreu.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da sentença.

Contrarrazões (ID
69153969
), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende dos autos, o embargado/apelado
REGINALDO GOMES DE CASTRO
ajuizou Execução Forçada por Quantia Certa Contra Devedor Solvente nº 0001054-81.2011.8.11.0018 – Código 40603 em face do embargante/apelante
JOAREZ TRINDADE DA SILVA
, aduzindo que, por conta de endosso, possui crédito líquido, certo e exigível contra o executado, decorrente das seguintes notas promissórias:

a) Nota promissória no valor de R$ 116.985,00; emitida em 28/03/2008 e vencimento em 28/04/2008. Com os acréscimos legais, o valor se elevou para R$ 187.256,84;

b) Nota promissória no valor de R$ 20.665,00; emitida em 28/04/2008 e com vencimento em 28/05/2008. Com os acréscimos legais, o valor se elevou para R$ 32.624,46.

Alegou que o valor dos títulos de crédito é de R$ 219.821,30 (duzentos e dezenove mil oitocentos e vinte e um reais e trinta centavos), constante da ação de execução.

Por sua vez, o executado opôs embargos à execução nº 0001934-73.2011.8.11.0018 - Código 41495 (ID 69152995), argumentando que a origem das notas promissória reside no fato de que o embargado atua na prática de agiotagem, não assistindo razão na cobrança dos valores exequendos. No mais, alegou carência da ação, prescrição do título cambial, excesso de execução e requereu a readequação dos valores.

Ao decidir, o magistrado Dr. Wagner Plaza Machado Junior julgou procedentes os embargos do devedor, declarando nulos os títulos de crédito, notas promissórias apresentadas no processo de execução, pelos vícios em sua confecção e vício no consentimento. Por consequência, julgou extintos os autos executivos. Ainda, determinou a remessa de cópia integral dos autos, com as mídias, à autoridade policial para fins de instauração de inquérito por agiotagem, em desfavor de REINALDO GOMES DE CASTRO, independente da coisa julgada. Por fim, condenou o embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários fixados em 10% do valor dado à causa.

Inconformado, o exequente/recorrente interpôs recurso de apelação nº 14343/2012, o qual foi provido para julgar improcedentes os embargos à execução a fim de declarar a validade dos títulos de crédito (notas promissórias), bem como determinar o prosseguimento da execução em apenso pelo valor do débito originário acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a parir de cada vencimento. No mais, inverteu o ônus de sucumbência para que o embargante/apelado efetue o pagamento das custas e dos honorários fixados em R$ 2.000,00 (art. 20, § 4º, do CPC/73), conforme acórdão julgado em 28/08/2013 (ID 69153454).

Dessa decisão, o executado interpôs recurso especial nº 114.861/2013, perante o STJ, o qual teve o provimento negado em abril/2015 (ID 69153456).

Os autos foram remetidos ao juízo de origem que determinou a expedição de mandado de penhora visando a constrição de bens suficientes ao adimplemento da divida (ID 69153457).

Em janeiro/2016, houve a penhora de um imóvel do executado, o qual foi avaliado em R$ 224.000,00 (ID 69153458).

Em fevereiro/2016, o executado interpôs o segundo embargos à execução nº 0000466-98.2016.8.11.0018 – Código 76460 (ID 69153460).

Em julho/2017, o exequente apresentou petição com a memoria do cálculo, no valor de R$ 558.222,97 (quinhentos e cinquenta e oito mil duzentos e vinte e dois reais e noventa e sete centavos), requerendo a adjudicação do bem penhorado.

Em novembro/2017, ao receber os embargos à execução, o magistrado suspendeu o feito principal, pois o juízo estava garantido com a penhora de imóvel e a nota promissória aparentava estar prescrita (ID 69153493).

Dessa decisão, o exequente interpôs o recurso de agravo de instrumento nº 1013822-66.2017.8.11.0000, alegando a extemporaneidade dos embargos do devedor, bem como que o executado em 19/07/2011 havia oposto embargos do devedor idênticos, o qual fora julgado improcedente por este Tribunal de Justiça, bem como pelo c. STJ. Assim, postulou pela extinção dos embargos do devedor, por intempestividade e coisa julgada (ID 69153495). Contudo, o agravo de instrumento foi desprovido (ID 69153959).

Ao decidir, o magistrado Dr. Alexandre Sócrates Mendes reconheceu a intempestividade dos embargos do devedor e julgou extinto o feito, condenando o embargante por litigância de má-fé, conforme já relatado.

Contra a referida sentença, o executado/embargante interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem
.

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença reconheceu a existência de coisa julgada, reconhecendo a intempestividade dos embargos à execução, julgando
extinto o feito e condenando o embargante/apelante em litigância de má-fé,
esta fixada em 5% sobre o valor da causa.

In casu
, o embargante/apelante opôs embargos a execução nº
0001934-73.2011.8.11.0018 - Código 41495
, em 26/07/2011, na
Execução Forçada por Quantia Certa Contra Devedor Solvente nº 0001054-81.2011.8.11.0018 – Código 40603, conforme se vê do ID 69152995, sendo que os embargos foram julgados procedentes, porém, o exequente i
nterpôs recurso de agravo de apelação nº 14343/2012, o qual reformou a sentença para
julgar improcedentes os embargos à execução e declarar a validade dos títulos de crédito (notas promissórias), bem como determinar o prosseguimento da execução
(ID
69153453
), sendo que referida decisão restou mantida pelo
c. STJ , conforme ID 69153456.

Ocorre que, em 10/02/2016, o embargante/apelante opôs idênticos embargos à execução nº 0000466-98.2016.8.11.0018 – Código 76460, em razão de penhora de imóvel efetuada no ID
69153458
, porém, os embargos à execução foram julgados improcedentes em razão da ocorrência de coisa julgada, pois o outro embargo idêntico já havia sido julgado pelo mesmo juízo e por este c. Tribunal de Justiça.

Ao proferir a sentença, bem fundamentou o magistrado singular:

“[...]

De proêmio, verifico a intempestividade dos embargos opostos.

Ocorre que a citação do embargante ocorreu em 20/07/2011, consoante a certidão de f. 19v, dos autos da ação de execução. Todavia, os presentes embargos somente foram opostos em 10/02/2016, extrapolando, e muito, o prazo legal para a interposição dos embargos.

Sim, pois o prazo para oferecimento dos embargos do devedor, fundados em titulo executivo extrajudicial, é de quinze dias, a contar da juntada do mandado de citação aos autos, sendo desnecessária a realização de penhora, conforme alteração introduzida pela Lei Federal nº 11.382/2006.

[...]

Dessa forma, mostra-se incontestável a intempestividade do oferecimento dos presentes embargos à execução.

Ademais, a realização de uma eventual segunda penhora, mais abrangente que a primeira, não tem o condão de reabrir o prazo para o oferecimento de embargos do devedor, que deve ser computado da juntada do primeiro mandado devidamente cumprido.

Por fim, insta verificar a alegação de litigância de má-fé do embargante, consoante arguido pelo embargado.

O artigo 80,
inc. I do CPC considera litigante de má-fé aquele que deduz em juízo pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso.

Pois bem. Utilizando-se de uma certidão equivocada do oficial de justiça (f. 53), em que constou a informação errônea de que havia o prazo de 15 dias para o oferecimento de embargos, o embargante não se fez de rogado em propor novos embargos repisando todos os argumentos já refutados em decisão transitada em julgado
.

Todavia, o embargante estava ciente da intempestividade, tendo em vista que quando da citação já havia proposto embargos de devedor que foram julgados e extintos em seu desfavor.

E pior, sonegou do juízo a informação de que havia outros embargos do devedor já proposto e definitivamente julgado pelo Poder Judiciário. A

A jurisprudência é prodiga em confirmar que a repetição indevida de ação configura litigância de má-fé.

[...]

Sendo assim, entendo que a conduta de repropor embargos do devedor já transitado em julgado configura litigância de má-fé, motivo pelo qual se impõe a cominação da multa prevista no art. 81 do CPC.”

(ID
69153960)

O art 337, § 4º, do CPC/15, dispõe que:

“Art. 337 – [...]

§ 4º - Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”

No caso em tela, observa-se a existência da coisa julgada, considerando que o requerido/apelante opôs novos embargos à execução perante a 2ª Vara de Juara/MT, quando já existia sentença transitada em julgado, atinente aos mesmos embargos, anteriormente ajuizado perante o mesmo juízo “a quo”.

Desse modo, a ação praticada pelo apelante se subsumiu no que estabelecem os artigos 77 e 80, ambos do CPC/15, que assim dispõem:

“Art. 77 – Além de outros previstos neste código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer foram participem do processo:

[...]

II – não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;

[...]

IV – cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

[...]

Art. 80 – Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

[...]

III – usar do processo para corrigir objetivo ilegal;

[...].”

Portanto, correta a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução e aplicou multa processual ao apelante por litigância de má-fé.

No entanto, o percentual fixado, de 5% sobre o valor da causa se mostra deveras elevado, devendo ser reduzido para 1% sobre o valor da causa, para atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTARIO – APELAÇÃO CÍVEL - LITISPENDENCIA- 0MISSÃO DA REPETIÇÃO DE AÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDUTA LESIVA A DIGNIDADE DA JUSTICA – CARACTERIZADA AUSENTE CITAÇÃO DA RÉ – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - INDEVIDOS — APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I - Incontroverso é o fato de a autora ter repetido ação com identidade tríplice (partes, causas de pedir e pedido) omitindo a indispensável informação de pendencia de transito em julgado de mesma ação, fato potencialmente lesivo à dignidade da justiça ao possibilitar decisões contraditórias. II – [...]. (TRF3 - Apelação Cível nº 0000521-83.2016.4.03.6136, 2ª Turma do TRF da 3ª Região, Rel. Cotrim Guimarães, j. 28/03/2017, unânime, DJ 06/04/2017).

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para reduzir a multa para 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021